Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724141-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO JORGE ARAUJO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724141-33.2024.8.07.0001, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. O Apelante opôs Embargos de declaração em face da decisão que negou a gratuidade de justiça (ID. 75695973), os quais não foram conhecidos, conforme decisão ID 76203955. O Apelante requer a desistência do recurso de Apelação (ID 76491767). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso de apelação. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 25 de setembro de 2025 15:43:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador